Tribunal: TJES
Processo: 0000517-53.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000517-53.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDENTE.

HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA ADVOGADA DATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE
.RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DE GUILHERME E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE BRUNO.

1- A fundamentação utilizada pelo Sentenciante para manutenção da custódia preventiva vai ao encontro da jurisprudência deste eg. Tribunal no sentido de que tendo “
os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180028066, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023).

2- Como sabido, a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CPB. Verifico,
in casu, que foi
fixado o regime semiaberto em razão da reincidente do réu, razão pela qual inexistem nos autos elementos suficientes para a análise da detração penal, medida que cabe ao Juízo da Execução Penal.

3- A defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4- A prestação de serviços à comunidade se mostra adequada ao caso concreto, sendo que eventual incompatibilidade com a atividade laboral do condenado deverá ser analisada pelo juízo da execução, conforme disposto no art. 46, §3º do CP. Ademais, a defesa sequer comprovou a atividade laborativa do réu, sendo incabível a substituição pleiteada nesta via recursal.

5- Negado provimento ao apelo de Guilherme e parcialmente provido o apelo de Bruno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso de Guilherme Leite de Oliveira e dar parcial provimento ao recurso de Bruno Silva do Nascimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
BRUNO SILVA DO NASCIMENTO
e
GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna/ES que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 28 da Lei 11.343/06 às penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa e de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa – respectivamente.

Em razões recursais apresentadas, o apelante BRUNO SILVA DO NASCIMENTO requer o direito de recorrer em liberdade, bem como que seja realizada a detração, com a imposição de regime menos gravoso. Por fim, requer o arbitramento de honorários em favor da advogada dativa (ID 8175784).

Por sua vez, o réu GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 8175799).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ID 8175808). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 8220997).

Manifestação da Procuradoria do Estado não se opondo à fixação de honorários, desde que, nos termos e limites do Decreto Estadual nº 2821-R de 2011 (ID 8429892).

Eis o breve relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
BRUNO SILVA DO NASCIMENTO
e
GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna/ES que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 28 da Lei 11.343/06 às penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa e de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa – respectivamente.

Em razões recursais apresentadas, o apelante BRUNO SILVA DO NASCIMENTO requer o direito de recorrer em liberdade, bem como que seja realizada a detração da pena, com a imposição de regime menos gravoso. Por fim, requer o arbitramento de honorários em favor da advogada dativa (ID 8175784).

Por sua vez, o réu GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA pretende a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade por limitação de fim de semana (ID 8175799).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (ID 8175808). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 8220997).

Manifestação da Procuradoria do Estado não se opondo à fixação de honorários, desde que, nos termos e limites do Decreto Estadual nº 2821-R de 2011 (ID 8429892).

- DA APELAÇÃO DE BRUNO SILVA DO NASCIMENTO

Após regular instrução processual, fora proferida sentença condenando o acusado como incurso nas sanções dos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 28 da Lei 11.343/06. Além disso, em cumprimento ao disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do réu, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Com fundamento no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, e considerando que o regime fixado na presente sentença para início do cumprimento da pena foi o semiaberto, entendo ser incompatível a revogação da prisão cautelar, de modo a assegurar a ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa, uma vez que o réu reincidente e com maus antecedentes.

Nesse ponto, é válido mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“[...]não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 98.304/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

Deste modo,
nego ao réu BRUNO SILVA DE OLIVEIRA o direito de recorrer em liberdade e mantenho a custódia cautelar imposta ao mesmo nestes autos.
”

Com efeito, a despeito dos argumentos da impetrante, saliento que o col. Superior Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.
”(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal admite a manutenção da prisão preventiva ainda que haja fixação de regime inicial semiaberto nos casos de reiteração delitiva ou de violência doméstica. Nesse sentido: AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023.

Nesse contexto, a fundamentação utilizada pelo Sentenciante para manutenção da custódia preventiva vai ao encontro da jurisprudência deste eg. Tribunal no sentido de que tendo “
os acusados permanecido presos durante toda a instrução processual, não há que se conceder aos mesmos o direito de recorrerem em liberdade da sentença condenatória
.”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180028066, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023)

E no caso, entendo que permanecem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, considerando a reincidência do acusado, o que evidencia o risco de reiteração delitiva a justificar a manutenção da custódia cautelar.

Rememoro que a jurisprudência do STJ orienta que “
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). Precedentes.
”(AgRg no RHC n. 187.277/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Assim, uma vez demonstrada a necessidade de permanência da custódia cautelar, mostra-se inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Prosseguindo, a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CPB.

Verifico,
in casu, que foi
fixado o regime semiaberto em razão da reincidência do réu, razão pela qual inexistem nos autos elementos suficientes para a análise da detração penal, medida que cabe ao Juízo da Execução Penal.

Por fim, destaco que a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a defensora dativa apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

- DA APELAÇÃO DE GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA

O apelante pretende a substituição da pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade por limitação de fim de semana.

Extrai-se da sentença que o réu foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais seja, prestação de serviço à comunidade e pena pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Entendo que o pleito de modificação da pena restritiva de direitos não merece acolhida, uma vez que a prestação de serviços à comunidade se mostra adequada ao caso concreto, sendo que eventual incompatibilidade com a atividade laboral do condenado deverá ser analisada pelo juízo da execução, conforme disposto no art. 46, §3º do CP:

“Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade.

(...)

§ 3º As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.”

Ademais, a defesa sequer comprovou a atividade laborativa do réu, sendo incabível a substituição pleiteada nesta via recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVADE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. ATIVIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pena alternativa de prestação de serviços à comunidade somente deve ser afastada quando demonstrado cabalmente que o apenado não tem como conciliar a execução com o exercício da atividade laborativa, o que não ocorreu no caso em tela.

2. Ademais, o Tribunal de origem, com amparo nos elementos fático-probatórios delineados no Agravo em Execução Penal, considerou não haver fatores incapacitante ou que impossibilite a prática de atividade laborativa prevista na pena de prestação de serviços. Não é possível obter conclusão diversa, no caso, sem incursão no acervo fático-probatório, providência vedada em sede de habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 815.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Guilherme e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Bruno

tão somente para fixar honorários em prol da defensora dativa Dra. Hortência de Oliveira Ola pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.